Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Comprovação da hipossuficiência econômica. Presunção relativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz das provas apresentadas e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora; inexistindo probabilidade do direito invocado, o pedido deve ser indeferido.
4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, DJe 5/11/2024).
5. A aferição da capacidade financeira deve considerar a renda bruta e não o valor líquido após descontos ou despesas pessoais, conforme entendimento reiterado pelo TJDFT (Acórdão no 2006686/TJDFT).
6. O superendividamento não configura, por si só, condição de pobreza jurídica, pois decorre da assunção voluntária de obrigações além da capacidade financeira.
7. A agravante foi intimada a comprovar sua condição financeira, mas os documentos apresentados não evidenciam incapacidade econômica, de forma que não há elementos ou ocorrência de fortuito que infirme o entendimento lançado na decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Tese de julgamento: “1. A presunção de pobreza da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 2006686.